Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-04.2020.8.11.0051
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002486-04.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULINA DE FRANCA GARDEZ - CPF: 427.711.531-49 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Órgão

:

1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso

:

1002486-04.2020.8.11.0051

Recorrente

:

PAULINA DE FRANCA GARDEZ

Recorrido (s)

:

ESTADO DE MATO GROSSO

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT PREV

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –POLICIAL MILITAR APOSENTADA POR INVALIDEZ – PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ALIENAÇÃO MENTAL DECORRENTE DE PSICOSE EPILÉTICA – LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – TERMO INICIAL - DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE APÓS A APOSENTADORIA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC PARA MORA E CORREÇÃO - ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO -
APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF (REPERCUSSÃO GERAL) - SENTENÇA REFORMADA – PLEITO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 24 de junho de 2021.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 88225332, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para declarar, de ofício, a ilegitimidade passiva da MATO GROSSO PREVIDENCIA – MT PREV e julgar improcedente o pedido formulado na inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega, preliminarmente, a legitimidade passiva da MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e, no mérito, pugna a nulidade da sentença, a fim de que seja julgada procedente a ação, nos termos da inicial.

Argui que é policial militar aposentada e
portadora de Alienação Mental, decorrente de Psicose Epilética, diagnosticada desde 15/5/2018
, pugnando a isenção do desconto de IRRF de seus proventos de aposentadoria, bem como, a devolução dos valores descontados indevidamente a esse título.

Apesar de devidamente intimada, a MATO GROSSO PREVIDÊNCIA –MTPREV deixou transcorre
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões
per relationem
à contestação, sendo que, na ocasião, arguiu preliminar de prescrição quinquenal e, quanto ao mérito, pugnou o afastamento do pleito da autora.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, quanto à ilegitimidade passiva da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, declarada de ofício pelo juízo de primeiro grau, é preciso considerar que o Estado possui legitimidade passiva para responder ações relativas ao pedido de isenção de IRRF; mas, dentro da organização do Ente Estatal, foi criada uma pessoa jurídica com competência atribuída pela LC estadual n. 560/2014, para atuação nas situações em que se discute tributos incidentes nos proventos previdenciários, vejamos:

Art. 1o Fica criada a Mato Grosso Previdência - MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado.

§ 1o O Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT - será gerido pela MTPREV, observado o conjunto de normas constitucionais, legais e regulamentares, federais e estaduais, permanentes e transitórias, que disciplinam seus direitos relativos à transferência dos militares para a inatividade, aposentadoria e pensão para seus dependentes.

§ 2o O RPPS/MT abrangerá:

I - o pessoal civil do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, ativo, aposentado e seus pensionistas;

II - o pessoal militar, ativo e inativo, e seus pensionistas.

§ 3o Na consecução de suas finalidades, a MTPREV atuará com independência e imparcialidade, visando o interesse dos segurados e dependentes, observados os princípios da Administração Pública.

§ 4o Para fins desta lei complementar, não se enquadram na categoria de segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

A referida repartição, a despeito do formalismo que possa representar, é o órgão responsável pelo trâmite dos processos administrativos de aposentadoria, bem como, pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

Ademais, considerando o julgamento da ADI n. 6025, pelo STF, onde restou sedimentada a interpretação restritiva da regra de isenção, limitando o benefício aos contribuintes inativos, o que torna imprescindível a inclusão da MTPREV no polo passivo da ação, ante a sua responsabilidade para responder sobre tributos incidentes em proventos previdenciários, vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.(ADI 6025 /DF - DISTRITO FEDERAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES – Julgamento: 20/04/2020 – Publicação: 26/06/2020 – Órgão julgador: Tribunal Pleno – Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020).

Assim, é legítima a MTPREV para integrar o polo passivo da ação.

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante é
policial militar aposentada, de forma integral, em razão de ter sido acometida por doença incapacitante ao trabalho, desde 02.06.2002
, conforme consta do documento apresentado no id. 88225320.

Afirma que sofre de Epilepsia (CID G 40.9) e Psicose Epilética (CID 10-F06.8), diagnosticadas desde
11.05.2018 (
laudo médico acostado no id. 88225318).

Aduz que, em 24.07.2018, pleiteou administrativamente a isenção do imposto de renda, bem como, a devolução dos valores recolhidos desde a data em que fora julgada inválida para o trabalho, entretanto, lhe fora negado o pedido, o que ensejou o ingresso da ação judicial.

O magistrado indeferiu o pleito autoral, ao fundamento que o laudo médico apresentado não atesta que a autora é portadora das doenças elencadas no inciso XIV da Lei 7.713/88 e, portanto, não se incumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seus direitos, como dispõe o artigo 373, I, do CPC/2015.

Pois bem. A Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, em seu art. 6o, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria motivada pelas doenças elencadas no dispositivo, vejamos:

Art. 6o
Ficam isentos do imposto de renda
os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(grifei)

Nesta seara recursal, a recorrente
alega que sua enfermidade está contemplada na denominação
“ALIENAÇÃO MENTAL”
e, por esse motivo, a sentença merece reforma.

Do atento estudo feito dos autos, tem-se que o laudo apresentado pela autora, no id. 88225318, traz um relato detalhado de todo o tratamento clínico e evolução das doenças pelas quais foi acometida.

Segundo relato da médica psiquiatra,
Marisa Fratari Tavares de Souza
- CRM/MT 1045, a autora é portadora de Psicose Epilética (CID 10-F06.8) e Epilepsia (CID G 40.9)
, tendo
iniciado seu tratamento com terapia medicamentosa, mas, não houve remissão, sendo que a piora do quadro psicopatológico ficou mais evidente e foi se agravando insidiosamente, com aparecimento de concepções delirantes/deliróides
.

A médica, ainda, relatou que, mesmo com a troca de medicamento, a paciente teve crise de perda de consciência, sendo que
a medicação foi revista várias vezes, sem melhora significativa
, nem do ponto de vista sintomático, tampouco psicopatológico,
com a cronificação (cristalização) do mesmo e com a piora do prognóstico e alienação para o trabalho
.

Consignou, também, que a autora não conseguiu mais trabalhar e continuou sob cuidados médicos, com quadro mental inalterado, com predomínio de sintomas negativos. Ao final do laudo,
a médica frisa que foi realizada revisão diagnóstica na paciente
, tendo
concluído
que ela se encontrava
com persistência de
alienação mental para o trabalho
.

Não se desconhece o entendimento pacificado, no âmbito do STJ, de que
"o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas" (REsp 1.116.620/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, 1a seção, julgado em 9/8/10, DJe 25/8/10. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC
e da Resolução STJ 8/08).

Todavia, apesar de se tratar de norma que exige o enquadramento em seu rol taxativo, no caso do termo
alienação mental
,
carece de um conceito preciso e não possibilita, por si só, sua aplicação imediata, sendo necessário fazer o uso de interpretação extensiva para dar algum sentido à letra da lei, uma vez que, apesar do dever de homenagem à literalidade da matéria, não há como se identificar, com exatidão, as hipóteses específicas de "alienação mental".

Esclarece-se que, "
segundo explicita a doutrina, a alienação mental não constitui, de fato, uma doença em seu sentido estrito, mas um estado cuja constatação depende, antes de tudo, de um diagnóstico médico específico e afirmativo, que primeiro reconheça a existência de uma moléstia e depois, principalmente, a sua conformação à hipótese legalmente estabelecida
" (TRF 3a região, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 14/3/12, e-DJF3 Judicial 1 Data:20/3/12).

Assim, não há como se identificar, com exatidão, o indivíduo acometido por “alienação mental”; daí a necessidade de adentrar ao campo interpretativo da norma, uma vez que existem algumas doenças que podem ser consideradas alienação mental para os fins pretendidos, como por exemplo, os casos mais graves de psicoses afetivas, mono ou bipolar, as psicoses epilépticas e psicoses pós-traumáticas e outras psicoses orgânicas.

Para
análise de tais pedidos, a jurisprudência tem utilizado como referência
a Portaria Normativa no 1174, de 06 de setembro de 2006, do Ministério da Defesa, a qual assim prevê:

“Conceitua-se como alienação mental todo caso de distúrbio mental ou neuromental grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, haja alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo gravemente os juízos de valor e realidade, destruindo a autodeterminação do pragmatismo e tornando o indivíduo total e permanentemente inválido para qualquer trabalho.”

No mesmo sentido, as recomendações da Portaria Normativa 1174/MD, de 6/9/06, instituindo o Manual do Ministério da Defesa para Perícias e Auditorias Médicas no Distrito Federal, bem como da Portaria n. 1.675/MPOG, de 6/10/06, pelo seu Manual para os Serviços de Saúde dos Servidores Civis Federais, convergem ao exigir à caracterização da alienação mental:

a) seja enfermidade mental ou neuromental;

b) seja grave e persistente;

c) seja refratária aos meios habituais de tratamento;

d) provoque alteração completa ou considerável da personalidade;

e) comprometa gravemente os juízos de valor e realidade, com destruição da autodeterminação e do pragmatismo;

f) torne o paciente total e permanentemente inválido para qualquer trabalho;

g) haja um eixo sintomático entre o quadro psíquico e a personalidade do paciente.

Portanto, vê-se que a alienação mental não decorre de qualquer doença psiquiátrica, mas, de outro lado, também não expressa uma patologia específica, uma vez que reflete o estado de "
alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido total e permanentemente para qualquer trabalho (Portaria 797 MPOG, de 22/03/2010)
" (TRF 3a Região, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 14/3/12, e-DJF3 Judicial 1 Data:20/3/12).

Nessa linha, é possível identificar a abertura da jurisprudência à
caracterização da alienação mental a partir de sua constatação por médico competente, como
in casu
, em que
a autora é portadora de psicoses epilépticas, caracterizadamente cronificada e resistentes à terapêutica, com frequência de surtos psicóticos, os quais a incapacitaram ao trabalho,
devidamente constatada por laudo médico, no qual a profissional de psiquiatria declara ser a autora portadora de ALIENAÇÃO MENTAL
.

Desta feita, entendo que, ainda que os CID’s relatados no laudo não estejam elencados no rol taxativo dos portadores de doenças que fazem
jus
à isenção do imposto de renda, a situação fática da recorrente se enquadra no entendimento jurídico “alienação mental”, tal como descrito pela médica ao final do laudo, até porque, no rol da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, inexiste um código específico para alienação mental, estando esta inclusa em variadas classificações de doenças.

Desse modo, reconheço o direito da autora à isenção do IRRF em seus proventos de aposentadoria, posto que, de acordo com o substancioso laudo médico apresentado, ela sofre de alienação mental decorrente das enfermidades que lhe acometeram.

Dito isto, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria percebidos por pessoa portadora de moléstia grave é a
data de comprovação da doença, mediante diagnóstico médico
. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/1988.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. II -
Esta Corte tem o entendimento segundo o qual o termo inicial da isenção da imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico
. III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp 1882157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020) (grifei)

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal Única do TJMT:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PENSIONISTA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA DE PARKINSON. PREVISÃO LEGAL ARTIGO 6o, XIV, LEI No 7.713/88. DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DE ATESTADOS E LAUDOS MÉDICOS.
TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA
. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória de danos materiais ajuizada por Eunice Soares Barros em face do Estado de Mato Grosso. Em síntese a Autora informa que é pensionista do Estado e padece de moléstia grave (doença de Parkinson – CID G20), assim, pretende a retroação da isenção do imposto de renda à data do diagnóstico da doença (10/2017), além da restituição dos valores descontados indevidamente. 2. Insurgência recursal da parte Autora que se limita quanto a fixação do termo inicial da concessão da isenção, uma vez que a sentença de origem fixou como data o pedido de requerimento administrativo. 3.
Precedentes do STJ no sentido de que o termo inicial do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnostico especializado
. 4. Sentença parcialmente reformada apenas para fixar como data do início da isenção a data do diagnóstico da moléstia. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJMT - N.U 1000278-37.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020) (grifei)

Importante consignar que, apesar de a reclamante alegar em sua inicial que é portadora de doença grave irreparável, sendo devida a isenção do IRRF desde
01/07/2013
, o único
laudo médico
apresentado pela demandante nos autos é datado de
11/05/2018
(id. no 82848595), sendo que anterior a essa data só existem exames médicos, devendo, portanto, ser considerado para o termo inicial da isenção a data do referido laudo.

Ressalte-se que para efeitos de repetição do indébito de tributos sujeitos a lançamento por homologação, ajuizadas após a entrada em vigor da LC 118/05, deve-se observar a prescrição relativa aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como arguido pelo recorrido, em sede de contestação. Na hipótese, considerando que a ação foi ajuizada em 25/08/2020, os descontos pleiteados para restituição, de qualquer modo, estariam prescritos nos períodos anteriores à data de 25/08/2015.

Neste caso, uma vez que a promovente comprovou ser portadora de doença grave incapacitante reconhecida por laudo médico, datado de
11/05/2018
(id. 88225318), faz
jus
à isenção do imposto de renda em seus proventos de aposentadoria, nos termos da legislação vigente,
a partir da data do referido laudo médico, ou seja, em 11/05/2018
.

Importante consignar que, como os descontos previdenciários tem caráter de tributo, deve se considerar o TEMA 810 para atualização e mora, conforme já decidido em sede de repercussão geral (RE 870947), nos seguintes termos:

(
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Portanto, como as relações de desconto, neste caso, tem natureza tributária, a devolução deve ser realizada se utilizando a TAXA SELIC, que já é um índice que reflete a atualização e mora em único indicador,
aplicando-se a taxa a partir do mês que feito o desconto indevido, mês a mês, bem como, sobre os que foram descontados ainda sob o curso da demanda, cabendo, por óbvio, ao Estado de Mato Grosso e a MT-PREV se absterem de novos descontos previdenciários sobre tais verbas.

Caberá à autora demonstrar, na fase de execução, através de planilha de cálculo devidamente descrita, com a indicação do mês, do valor e da taxa SELIC na atualização até a elaboração da mesma, bem como, comprovar ainda pelos holerites posteriores que, após o ajuizamento da ação também continuaram os descontos.

Importa dizer que, para a verificação do teto de 60 salários-mínimos, na data do ajuizamento da ação, os valores anteriores a este, corrigidos devem ser inferiores a 60 salários-mínimos da época do ajuizamento, e o que, superar tal montante deverá ser excluído, sendo que, os valores posteriores ao ajuizamento da ação, como decorrência da mesma, estão fora dessa limitação, ante a fixação da competência no momento da distribuição da ação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, para
acolher a preliminar de legitimidade passiva
da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para
declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda
e
CONDENAR o Estado de Mato Grosso e a Mato Grosso Previdência - MTPREV
a restituírem os valores descontados, a partir de
11/05/2018, limitados ao teto de 60 salários até o ingresso da ação
, mediante comprovação,
bem como,
os valores que foram descontados no curso da demanda, cabendo a aplicação do TEMA 810 do STF, com a atualização e mora pela TAXA SELIC, a partir de cada desconto indevido
.

Ressalto que, tratando-se de contas meramente aritméticas, inexiste se falar em decisão ilíquida, apurável por mera conta comum, seguindo-se as orientações do presente julgado.

Deixo de condenar os recorridos ao pagamento de custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021